Tribunal: STF
Processo: MS 38251
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF.



    IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.